Tribunal: TJPA
Processo: 0052794-79.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL? PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA PELOS CÔNJUGES ? INOBSERVANCIA DO ART. 731 DO CPC - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA ASSINADA PELAS PARTES COM DEMONSTRAÇÃO DE INEQUIVOCA VONTADE DE RATIFICAÇÃO DAS PARTES - INTERESSE DE MENOR ? AUSENCIA DE PREJUÍZO? ? PARECER MINISTERIAL FAVORAVEL A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO ?REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE RETIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DA ASSINATURA POR TABELIÃO - DESNECESSIDADE ? SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE CONTRARIA MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO APELANTE QUANTO A REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO À ADVOGADA E PEDIDO DE CONVERSAO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL EM LITIGIOSO ? NÃO COMPROVAÇÃO ? PETIÇÃO E SENTENÇA PROFERIDA NA MESMA DATA ? AUSENCIA DE PROVAS ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.1. Ação de Divórcio Consensual foi proposta sem a assinatura das partes, em inobservância ao art. 731 do CPC, porém, as partes ratificaram de forma inequívoca os termos da inicial, através de petição assinada conjuntamente com a advogada.2. Embora a lide circunde interesse de menor, não há prejuízo à mesma, vez que estabelecida a guarda da menor e o direito à alimentos, conforme apresentado pelas partes, aquiescido pelo parecer favorável do Ministério Público.3. Sentença que decretou o divórcio e homologou a proposta de acordo, proferida na mesma data em que o apelante protocolizou pedido de conversão do divórcio consensual em litigioso, visando alterar o valor da pensão alimentícia a ser paga à menor, bem como alterar a guarda unilateral para compartilhada e, ainda, a partilha de bens, sem contudo, fundamentar seu pedido em algum vício de forma ou de vontade que inviabilizem o pedido de divórcio e a proposta de acordo anteriormente formulados, tendo sido juntado este no dia posterior. 4. Sentença mantida. Apelação desprovida, à unanimidade.

Inteiro teor:
Processo nº 0052794-79.2015.8.14.0301.
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Capital.
Apelante: M.J.U.C.
Apelados: C.C.M.C.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL- PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA PELOS CÔNJUGES - INOBSERVANCIA DO ART. 731 DO CPC - PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA ASSINADA PELAS PARTES COM DEMONSTRAÇÃO DE INEQUIVOCA VONTADE DE RATIFICAÇÃO DAS PARTES - INTERESSE DE MENOR - AUSENCIA DE PREJUÍZO- - PARECER MINISTERIAL FAVORAVEL A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO -REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE RETIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DA ASSINATURA POR TABELIÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE CONTRARIA MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO APELANTE QUANTO A REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO À ADVOGADA E PEDIDO DE CONVERSAO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL EM LITIGIOSO - NÃO COMPROVAÇÃO - PETIÇÃO E SENTENÇA PROFERIDA NA MESMA DATA - AUSENCIA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.

Ação de Divórcio Consensual foi proposta sem a assinatura das partes, em inobservância ao art. 731 do CPC, porém, as partes ratificaram de forma inequívoca os termos da inicial, através de petição assinada conjuntamente com a advogada.
2.

Embora a lide circunde interesse de menor, não há prejuízo à mesma, vez que estabelecida a guarda da menor e o direito à alimentos, conforme apresentado pelas partes, aquiescido pelo parecer favorável do Ministério Público.
3.

Sentença que decretou o divórcio e homologou a proposta de acordo, proferida na mesma data em que o apelante protocolizou pedido de conversão do divórcio consensual em litigioso, visando alterar o valor da pensão alimentícia a ser paga à menor, bem como alterar a guarda unilateral para compartilhada e, ainda, a partilha de bens, sem contudo, fundamentar seu pedido em algum vício de forma ou de vontade que inviabilizem o pedido de divórcio e a proposta de acordo anteriormente formulados, tendo sido juntado este no dia posterior.
4.
Sentença mantida. Apelação desprovida, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do APELO, PORÉM, NEGAR -LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
M.J.U.C.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Família da Comarca de Belém
nos autos da
Ação de Divórcio Consensual nº 0052794-79.2015.8.14.0301,
proposta conjuntamente com
C.C.M.C.,
que julgou integralmente procedente o pedido de dissolução da sociedade conjugal
(fls. 66/67v),
e decretou o divórcio das partes, fixando a guarda da menor à materna, o direito de visita e os alimentos em favor da infante, e a partilha de bens, conforme requerido pelas partes.

Em suas razões (
fls. 75/91
), aduz o apelante que protocolizada a ação inicial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que opinou pela intimação das partes a fim de que: 1) esclarecem como se daria a atualização da pensão alimentícia a ser paga pelo cônjuge varão à filha menor do casal; 2) apresentassem os documentos comprovatórios de propriedade dos bens elencados na inicial; e 3) sanassem a ausência das assinaturas das partes na inicial, conforme exigência contida em lei.

Esclarece que o Juízo acatou os termos do parecer ministerial, determinando a intimação das partes a fim de que suprissem as omissões acima indicadas, pelo que juntaram às fls. 30/31, petição intermediária assinada juntamente com a advogada, com o intuito de sanar as omissões apontadas, o que entende não ter sido realizada de forma escorreita, vez que ausente a comprovação de propriedade de um dos automóveis declinados na inicial ( VW/ TAKE UP, PLACA QDL 2724).

Afirma que petição de ratificação foi apresentada de maneira irregular, vez que de maneira genérica, e sem que fossem observadas as exigências determinadas pelo art. 34, §4º da Lei nº 6.515/77, ou seja, que fossem lançadas na presença do juiz, ou, se por petição, com assinaturas reconhecidas por tabelião.

Ressalta que após ter detectado que não coadunava com alguns tópicos do acordo, revogou os poderes concedidos à advogada em comum, e protocolizou, em 28/03/2016 às 08:49:32, pedido de conversão do divórcio consensual em litigioso, porém, foi surpreendido com a informação posterior de que o Juízo de piso, havia prolatado sentença na mesma data, mesmo sendo do conhecimento do diretor de secretaria da Vara a petição acima citada.

O apelante sustenta que o acordo deve ser anulado de ofício, já que trata de matéria de ordem pública, diante a desobediência da prescrição legal, nos termos do art. 166 do Código Civil.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para determinar a anulação dos autos principais ao primeiro grau, a fim de que seja dado prosseguimento decido ao feito, afastados os vícios processuais, ou alternativamente, o provimento para anular integralmente a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Recebido o feito no duplo efeito legal (fl. 100), tendo sido apresentadas contrarrazões às fls. 101/105.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 109).

Instado a manifestar, O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para anulação da sentença, a fim de sanar os vícios processuais ocorridos no curso processual da ação de origem.

O apelado requereu o julgamento antecipado parcial do mérito (fls. 124/126), no sentido de decretar antecipadamente o divórcio das partes.

A apelada apresentou manifestação, informando que o Juízo a quo procedeu ao recebimento, contrariando o disposto no art. 1.010 do CPC, e que concedeu efeito suspensivo, em inobservância ao art. 1.012, §1º, II do CPC, pleiteando seja chamado o feito a ordem para que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo quanto a obrigação de pagamento de alimentos.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e estando pronto para ser julgado, passo a fazê-lo:

O cerne da questão em análise circunda a validade da decisão vergastada, que após a apresentação de petição assinada pelas partes, ratificando os termos da inicial da ação de divórcio consensual, homologou o acordo apresentado
,
extinguindo o feito com resolução de mérito. Busca o recorrente a nulidade de referida decisão, sustentando a inobservância da exigência legal estabelecida pelo art. 4º, §4º da Lei nº 6.515/77, quanto ao reconhecimento das assinaturas por tabelião.

Quanto a homologação do divórcio, dispõe o art. 731 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 731.
A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão:
...

No caso dos autos, a ação de divórcio originária foi proposta sem a assinatura das partes no pedido inicial, tendo determinado o Juízo a supressão da referida irregularidade. As partes, então, peticionaram juntamente nos autos, em 11/12/2015, conforme se vê às fls. 30/31, requerendo a ratificação de suas vontades, juntando aos autos a documentação pendente. Após a manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo de piso homologou os termos do acordo apresentado pelas partes, extinguindo o feito com julgamento do mérito - fls. 66/67.

Insurge-se o apelante contra a sentença, sustentando que a mesma foi proferida após o conhecimento do Juízo de piso acerca da petição protocolizada em 28/03/2016, contendo a informação de que o apelante havia revogado o mandato outorgado concedido à representante legal anterior, requerendo a conversão da ação consensual em divórcio litigioso.

Quanto a este ponto, compulsando os autos, vê-se que tanto o pedido acima citado, quanto a sentença datam de 28/03/2016. Observa-se, inclusive, à fl. 96, da cópia da petição do apelante, a autorização concedida por escrito pelo Diretor de Secretaria da 1ª Vara de Família, na mesma data, para que os originais do petitório fossem encaminhados à Secretaria. Ocorre que, os documentos acostados nos autos pelo recorrente demonstram apenas que tanto a sentença quanto o pedido de conversão do divórcio possuem a mesma data, 28/03/2019. Não comprovam que a sentença fora proferida posteriormente a juntada da referida petição, bem como de maneira a tornar prejudicado o pedido da parte recorrente, razão pela qual não merece prosperar.

Quanto a irresignação do recorrente em relação a não realização de audiência de ratificação ou reconhecimento das assinaturas das partes na petição em que as mesmas requerem a ratificação do pedido inicial (fls. 30/31), protocolizada em 11/12/2015, tenho que a irregularidade apontada foi devidamente sanada, vez que o petitório foi assinado pelas partes, juntamente com advogada devidamente constituída por ambas. Compulsando os autos vê-se, ainda, que a petição de ratificação nada contradiz ao acordo preliminarmente apresentado na inicial, limita-se apenas a suprir as omissões detectadas pelo representante do ministério público. Não houve prejuízo às partes, e nem a menor, uma vez que devidamente homologada a guarda e o direito a percepção de alimentos, obrigação assumida pelo genitor da mesma e homologada pela sentença vergastada, após manifestação favorável do Ministério Público à decretação do Divórcio (fls, 60/65.

A nulidade pretendida pelo apelante, em razão da ausência de reconhecimento das assinaturas das partes por tabelião mostra-se nitidamente desnecessária, na medida em que as alterações impostas ao Código de Processo Civil pela Lei nº 13.105/05 suprimiu qualquer exigência nesse sentido, anteriormente previstas no art. 1.120, § 2 do CPC/73.

Embora o apelante argumente o descontentamento com os termos da inicial, há inequívoca manifestação de ratificação de vontade das partes, conforme petição apresentada em 11/12/2015. Vê-se, também, que transcorreu certo tempo até a revogação efetiva do mandado e o pedido de conversão de rito do divórcio, o que só ocorreu em 28/03/2016, no intuito de obter a modificação do valor da pensão alimentícia a ser paga à menor, bem como alterar a guarda unilateral para compartilhada e, ainda, a partilha de bens, sem contudo, fundamentar seu pedido em algum vício de forma ou de vontade que inviabilizem o pedido de divórcio e a proposta de acordo anteriormente formulados .

Na linha de entendimento do presente voto, cito os julgados abaixo:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. 7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). 8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. 9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto. 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1558015 PR 2015/0136813-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. ASSINATURA DAS PARTES NA PETIÇÃO INICIAL. PARTILHA DE BENS. SÚMULA N. 7/STJ. DOAÇÃO DE TODOS OS BENS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Na ação de divórcio consensual regida pelo revogado Código de Processo Civil a audiência de ratificação não é obrigatória, cabendo ao julgador decidir pela oportunidade de realizá-la, caso entenda necessário. Precedentes. 2. Concluindo as instâncias ordinárias que as partes estavam devidamente representadas por advogado comum e que não houve vício algum no procedimento, o reexame das questão esbarra no óbice de que trata o enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. A alegação de que na partilha de bens do extinto casal teria havido doação de bens sem que o recorrente ficasse com aqueles suficientes para o seu sustento não foi debatida no Tribunal de origem, a atrair o disposto nos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1660819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 04/04/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. Se a audiência de ratificação é dispensável nas hipóteses de divórcio consensual, justamente porque não há pretensão resistida entre as partes, o mesmo entendimento pode, e deve, ser aplicado às dissoluções de união estável. . Ela é mera faculdade do Juiz, que diante do caso concreto pode determinar a sua realização diante das circunstâncias do processo. Na hipótese, se o Juiz, que está mais perto das partes, e entendeu ser dispensável, não há motivos para o Tribunal determiná-la. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068462282, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 13/07/2017). (TJ-RS - AC: 70068462282 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 13/07/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 40, § 2º, III, da Lei n.º 6.515/77, bem como do art. 1.122 do CPC, a audiência de ratificação do pedido de divórcio era obrigatoriamente realizada na ação consensualmente ajuizada, do que não se trata a hipótese dos autos. Preliminar de desconstituição da sentença rejeitada. 2.
Não cabe falar em extinção do feito por ausência de manifestação do autor, quando este atendendo intimação atravessa petição manifestando o seu interesse no prosseguimento do feito, bem como juntando Instrumento Procuratório de seus novos patronos.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (2017.03481222-44, 179.444, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-18). - grifei.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo. (...) (STJ - REsp: 1483841 RS 2014/0058351-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2015)

Ante o exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, para manter a sentença vergastada, com fundamento nos lançados acima.

É o voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR